Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL PENHORADO. VALOR. REAVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a avaliação de imóvel elaborada por Oficial de Justiça com descrição das características do imóvel e das benfeitorias, que cumpre as diligências previamente determinadas por este Colegiado, que esclarece os mecanismos utilizados para estimar o valor do imóvel e que foi efetivada de forma mais criteriosa e detalhada do que a realizada pelo especialista contratado pelos Executados/Agravantes.
2. Indevido o novo pedido de reavaliação de imóvel já submetido a reiteradas avaliações, não se prestando o Tribunal a prosseguir ordenando outras apurações judiciais até que o preço avaliado seja exatamente aquele que pretendem conferir os devedores.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.